Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719186-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN PONTES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 65450546 – autos principais) que, por falta da probabilidade do direito ao reconhecimento da validade de título – especialização em saúde da família –, indeferiu pedido liminar consubstanciado na reserva de vaga para o cargo de médico da Secretaria de Saúde do DF (Edital 06 – SEE/DF, de 02/03/18), e não reconheceu a conexão com o Proc. 0702874-90.2020.8.07.0018, em trâmite na 6a VFP. Alega que há conexão e defende que preenche os requisitos do edital, pois possui certificado de especialização em saúde da família emitido pela UNB em parceria com a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). Pleiteia, em antecipação da tutela recursal, a posse no cargo ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. 2. Não há conexão com o processo em curso na 6a VFP, do qual não é parte o agravante. Trata-se de outro candidato ao cargo que, por razões análogas, também foi eliminado do certame. A conexão caracteriza-se quando se tem o mesmo pedido ou a mesma causa petendi, o que não se verifica no caso. O fato dos elementos objetivos de ambas as demandas serem, em tese, iguais não implica que sejam o mesmo. Dois bisturis da mesma marca e com as mesmas características são iguais, mas não são o mesmo. Além disso, a conexão objetiva evitar decisões contraditórias, vale dizer, evitar que uma decisão desautorize a outra, gerando perplexidade. Esse risco não existe, pois os processos podem ter decisões distintas, o que não traduzirá contradição de ordem prática. Quanto ao requisito exigido para o cargo, o agravante, em princípio, não o atende. Exige o Edital: X) FAMÍLIA E COMUNIDADE (CÓDIGO 824) (...) Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; e certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Em princípio, não supre a exigência o certificado de especialização em saúde da família emitido pela UNB em parceria com a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). Atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO EM MEDICINA DA SAÚDE E COMUNIDADE. LEGALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA. IMPESSOALIDADE. RAZOABILIDADE. ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor pretendia que o réu fosse determinado a empossá-lo no cargo de médico da saúde e da comunidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.1. A controvérsia situa-se no preenchimento pelo agravante dos requisitos necessários à posse no cargo de médico da Família e Comunidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A Portaria Conjunta SEPLAG/SES no 74, de 14 de dezembro de 2017, e o Edital no 06/2018, tratam dos requisitos necessários à investidura no cargo. 2.1. A não apresentação do certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira afasta o direito à posse, em virtude do não cumprimento das exigências editalícias. 3. A especialidade de Medicina de Família e Comunidade constitui ramo que exige certificado devidamente registrado no Ministério da Educação e inscrição da mesma especialidade perante o Conselho Regional de Medicina, de acordo com o disposto no artigo 17 da Lei 3.268/57. 4. Ao se inscrever no concurso público, o recorrente tomou conhecimento sobre as regras que o regeriam, aceitando todas as exigências contidas no edital, inclusive para a investidura no cargo, não podendo, agora, negada a sua posse, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. (...). 6. Recurso improvido. (2a T. Cível, ac. 1.193.425, Des. João Egmont, julgado em 2019); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO. TÍTULO DE ESPECIALISTA. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS E CONDIÇÕES EDITALÍCIAS. 1. O certame público deve ser pautado pela transparência e isonomia, de modo a não pousar dúvida sobre a exigência dos critérios objetivos a serem preenchidos pelos candidatos. 2. No caso em exame, de acordo com o edital, havia requisito de apresentação do certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou do título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), sendo esta última opção a escolhida pelo candidato, à mingua de certificado de residência. No entanto, o documento juntado aos autos, em que pese ter sido qualificado como "Certificado de Especialista", não equivale ao Título de Especialista exigido no certame, ao passo que não consta qualquer validação da AMB. Daí que, sem razão o candidato, pois a prova documental coligida aos autos arreda a tese de observância à exigência do concurso público prestado 3. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas. (7a T. Cível, ac. 1.245.973, Des. Fábio Marques, 2020). 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 31/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR